Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735172-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ LOPES DE PAULA RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. REAJUSTES DOS VALORES. INPC. RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. 1. Não se pode conhecer do pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169 - STJ, se referida questão desborda dos limites do recurso principal e não está compreendida no âmbito da decisão objeto do agravo de instrumento. 2. Não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do art. art. 302, parágrafo único do CPC, a indenização será liquidada nos autos em que a medida liminar tiver sido concedida. Frise-se que a superveniência do julgamento desfavorável à parte autora confere à parte contrária o direito reaver os valores pagos em razão da liminar revogada. 3. Em se tratando de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, o prazo prescricional aplicável é decenal. Precedentes. 4. O INPC é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. 5. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega, preliminarmente, violação ao Tema 692 do STJ, pugnando pelo sobrestamento do feito e, quanto ao mérito, salienta a existência de afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, todos do Código Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional trienal. Sustenta se tratar de pretensão referente a rendas temporárias ou vitalícias pagas pela recorrida. Destaca que o direito da parte em pleitear a devolução dos referidos valores se iniciou no momento que houve a revogação da tutela antecipada, isso é, a partir de quando os valores pagos no curso do processo se tornaram indevidos e, nesse sentido, passíveis de serem repetidos; b) artigo 1.707 do Código Civil, expondo a impossibilidade de devolução dos valores recebidos a título de boa-fé, além da sua natureza jurídica de alimentos; c) artigo 523 do Código de Processo Civil, apontando a inexistência de título executivo judicial e a imperiosa extinção do cumprimento de sentença; d) artigo 22 da Lei 6.435/1977, salientando que seria correta a adoção, pela entidade previdenciária, do índice de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) para correção dos benefícios, aplicando posteriormente os índices definidos pelo Sistema Nacional de Seguros (na ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e, por fim, a TR). Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada inobservância ao Tema 692 do STJ, considerando a ausência de similitude fática. O caso dos autos trata de devolução paga por entidade fechada de previdência privada, ao passo que o representativo diz respeito ao FGTS. O especial não merece trânsito em relação ao alegado malferimento aos artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, e 1.707, todos do Código Civil, 523 do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 6.435/1977. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. Quanto ao pedido formulado pela recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012